Tribunal: TJDFT
Processo: 0722035-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS SEM SUPRIMENTO DA OMISSÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. JUROS MORATÓRIOS. MULTA. ENCARGOS MORATÓRIOS EXPRESSAMENTE FIXADOS NO CONTRATO. ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Para a atualização da dívida, devem ser aplicados os percentuais, índice e encargos previstos contratualmente, uma vez que não se afiguram abusivos, e foram devidamente pactuados.
2. Apelação conhecida e provida.